Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO POSSUIDOR DO IMÓVEL. ACORDO PARA O PAGAMENTO DE VALORES EM ATRASO FIRMADO COM A POSSUIDORA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS DE VALIDADE DO ACORDO. DEMONSTRAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM FACE DOS ATUAIS PROPRIETÁRIOS. JUROS DA MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por tratar-se de obrigação propter rem, é de responsabilidade do proprietário ou do ocupante a qualquer título do imóvel o pagamento dos encargos condominiais. 1.1 A ex-cônjuge do proprietário, na condição de possuidora do imóvel, tem legitimidade para realizar acordo de pagamento de taxas condominiais em atraso.
2. A Sentença proferida em Ação de Divórcio não retira da ex-companheira a obrigação de pagar as taxas condominiais, quando esta permanece na posse do bem após a separação. Isso porque a Sentença proferida entre as partes não pode implicar em prejuízo ao condomínio, terceiro estranho a essa ação.
3. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, nos termos do art. 104 do Código Civil. O acordo firmado entre a condômina e o condomínio para o pagamento de dívida com valor específico, no qual foi determinado, com clareza, a forma de pagamento, mostra-se juridicamente válido.
4. É valida, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada de novos documentos em sede de réplica, quando necessários para rebater os argumentos trazidos pelo réu em contestação.
5. A cobrança de taxas condominiais tem natureza propter rem, ou seja, acompanha o imóvel. Assim, a dívida originada durante a posse do ex-proprietário pode ser cobrada dos atuais donos, os quais receberam o bem por meio de herança, sem necessidade de habilitação da dívida perante o espólio.
6. Considerando-se que as taxas condominiais em atraso constituem obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento (mora ex re), o inadimplemento, por si só, constitui os devedores em mora. Dessa forma, os juros de mora incidem do vencimento da dívida e não da data da citação.
7. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido.